Tribunal: TJMT
Processo: 1031867-19.2022.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031867-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão, Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E. ICASSATTI CORAZZA - CNPJ: 14.353.574/0001-58 (APELADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - APREENSÃO DE VEÍCULOS - SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONTRATO DE LOCAÇÃO - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta, contudo, descabido que se mantenha o ato de apreensão, quando comprovada a boa-fé de terceiro, por meio de contratos de locação juntados aos autos.

3
.
A ausência de instauração de procedimento administrativo, impedindo a apresentação de defesa administrativa pelo terceiro, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, p
ossibilita a intervenção do Judiciário sem que represente análise do mérito do ato administrativo.

3. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em
Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença vista em id. 164354460 e proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança im
petrado por

E. ICASSATTI CORAZZA,

contra ato praticado pelo

Superintendente de Fiscalização e Monitoramento Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso
,
pela qual foi concedida a ordem mandamental para
“conferir a parte impetrante E. ICASSATTI CORAZZA a condição de fiel depositária dos “02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca KOMATSU, anos 1983 e 1986”, objeto do Termo de Apreensão n. 194.922 de 30.6.2022”
.

Em suas razões recursais (id. 164354464) o
ESTADO
/Apelante alega que, de modo diferente daquele consignado na sentença recorrida,

não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da ordem pleiteada na inicial, inexistindo evidência do direito invocado.

Para tanto, aduz, em síntese, que:

- os agentes ambientais agiram em conformidade a Lei ao apreender o maquinário envolvido na infração ambiental, pois, de acordo com a jurisprudência do STJ, não é necessário provar que o veículo era frequentemente usado para infrações ambientais para justificar a apreensão;

- decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos a propriedade dos bens apreendidos;

- o bem apreendido teve sua utilização comprovada na prática de infração ambiental, sendo excepcional a possibilidade de nomeação de particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável;

- a decisão combatida pode causar prejuízos ao Estado e ao meio ambiente, pois impede o exercício regular do poder de polícia e pode permitir o uso contínuo do maquinário em infrações ambientais.

Com tais argumentos, requer a reforma da sentença, com a denegação da segurança pleiteada pela Apelada.

Sem contrarrazões pela parte Apelada, consoante certidão de id. 164354469.

Recurso isento de preparo, conforme previsão contida no art. 3º, I, da Lei n.º 7.603/2001 (id. 164502683) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” (PJe 1º Grau) que o Apelante foi cientificado da decisão recorrida em 06/12/2022, interpondo o recurso em 22/02/2023 (id. 164354464), o que revela a sua tempestividade, uma vez que o prazo se ultimaria em 27/02/2023.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Apelação, retificando-se a sentença, a fim de ver denegada a ação mandamental manejada pela empresa Apelada (id. 190129720).

Conclusos por redistribuição (id. 174834195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

insurgindo-se contra a sentença preferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
E. ICASSATTI CORAZZA
, concedeu a ordem pleiteada, para determinar a condição de fiel depositário à parte impetrante de
“02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca KOMATSU, anos 1983 e 1986”, objeto do Termo de Apreensão n. 194.922 de 30.6.2022”
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam: tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, dentre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a ora Apelada impetrou
o
mandamus
diante da apreensão de bens de sua propriedade, por força de autuação ambiental.

Ao apreciar o pedido formulado pela Requerente, ora Apelada, o Juízo
a quo
, assim decidiu:

“(...)Por fim, revogo a decisão de Id. 102012596, tendo em vista que,
conforme informado no Id. 103566131 os referidos tratores já foram entregues à parte impetrante por meio do Termo de Depósito n. 112151, de 14.10.2022.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, confirmando a decisão liminar proferida em 16.09.2022 (Id. 94567723), por conseguinte,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida para tão somente conferir a parte impetrante
E. ICASSATTI CORAZZA
a condição de fiel depositária dos “02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca
KOMATSU
, anos 1983 e 1986”, objeto do Termo de Apreensão n. 194.922 de 30.6.2022, bem como julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do CPC.(...)”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber, portanto, se deveria, ou não, ter ocorrido a restituição dos mencionados maquinários (Termo de Depósito n. 112151, de 14/10/2022, id. 164354455 - p. 22), em favor da Apelada.

É sabido que nos seus artigos 25 e 72, inciso IV, a Lei n.º 9.605/1998,

que aborda crimes e infrações ambientais, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente de quem sejam os seus proprietários. Veja-se:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.” (g.n)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
.” (g.n)

Do texto legal acima depreende-se que, ainda que os maquinários tenham sido locados, esse fato não impede a apreensão e
não se olvida que os arts. 105 e 106 do Decreto n.º 6.514/2008 estabelecem que os bens apreendidos por infrações ambientais devem ficar sob a responsabilidade do Órgão ou Entidade responsável pela fiscalização. Entretanto, em casos excepcionais, quando não houver risco de que sejam usados em novas infrações ambientais, é possível nomear um fiel depositário para deles cuidar até o fim do processo extrajudicial. Veja-se:

“Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização
,

podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

(...)

§ 2º. Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. (...)”
(g. n.).

Em sintonia, no julgamento do REsp n.º 1133965/BA sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a tese de que a liberação do bem apreendido é possível, desde que o proprietário estabelecido como fiel depositário possua defesa administrativa pendente de julgamento
e o bem não represente risco ao meio ambiente
(Tema 405).

Nesse sentido:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4º, DA LEI N. 9.605/98 [...] LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.
[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4º, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...]. 10. Em resumo: o art. 2º, § 6º, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4º, da Lei n. 9.605/98;
entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido
por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência ( Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas). [...]
”.

(STJ. REsp 1133965/BA. Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção. DJe 11/05/2018) (g.n.).

Portanto, revendo posicionamento anterior sobre a temática à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como diante das peculiaridades do presente caso, entendo que a manutenção do ato de apreensão desses bens se revela descabida, isto porque, conforme acertadamente fundamentou o juízo
a quo
, restou verificada a demonstração da boa-fé da Apelada, uma vez que
tão somente locou o maquinário para o locador sem conhecimento da pretensão infracionária ao meio ambiente, com a qual não consentiu
, revelando-se correta a liberação do bem apreendido, na forma como consignada no
decisum
:

“(...) o maquinário reivindicado pela parte impetrante – 02 (dois) tratores de esteira, modelo D60 e D60E, marca KOMATSU, anos 1983 e 1986 – objeto do Termo de Apreensão n. 194.922, é indispensável para o exercício da atividade comercial que desenvolve, restando viável atribuir sua guarda e conservação ao seu real proprietário (Id. 92987626), na condição de depositário fiel, mediante compromisso legal a ser firmado.(...)”
(id. 164354460)

Com efeito, se os veículos apreendidos são de propriedade da Apelada e estando devidamente comprovado que estavam na posse do Sr. Emerson Cleiton da Silva por força de contratos de locação, bem como que se tratam de bens indispensáveis ao labor da Apelada, sendo estes de fácil deterioração e perecimento, revela-se medida escorreita atribuir sua guarda e conservação ao seu real proprietário.

Importante destacar, também, que no curso do processo o Recorrente não questionou a veracidade das locações, nem demonstrou qual tenha sido a infração ambiental praticada a justificar a apreensão dos mencionados veículos.

Ademais, conforme demonstrado pela Apelada e consignado em sentença, a SEMA/MT não instaurou nenhum procedimento administrativo, impedindo, consequentemente, a postulação administrativa de liberação dos bens, fato que, a toda evidência, considerando que a Apelada não figurou como Autuada, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, de consequência,
possibilita a intervenção do Judiciário, sem que represente análise do mérito do ato administrativo
.

Dessarte, tenho que a Apelada obteve êxito em comprovar que agiu de boa-fé e que não praticou nenhuma infração ambiental à época e após a liberação dos bens, a justificar que fosse mantida a sua apreensão.

A corroborar esse entendimento, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO -
INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE - APREENSÃO DE VEÍCULOS - TERCEIROS DE BOA-FÉ - DEMONSTRAÇÃO - BENS ARRENDADOS
- NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - LIBERAÇÃO - NÃO PROVIMENTO
.
A alegação de que os veículos foram arrendados a terceiro causador do dano ambiental e, portanto, são terceiros de boa-fé, ficou devidamente comprovada por meio de contratos juntados aos autos.
A ausência de instauração de procedimento administrativo, após a lavratura do auto de infração em nome de terceiro, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida que impede a apresentação de defesa administrativa, por não figurarem como autuadas.”
(TJMT, N.U 1009761-78.2021.8.11.0015, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg: 23/10/2023, publ.: 31/10/2023) (g.n)

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023